Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716397-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA MARIA DE JESUS COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A. Vistos etc. Consoante já disposto no despacho precedente1, apurado e certificado o equívoco havido no encaminhamento processual, pois inexistente recurso advindo da autora, e aperfeiçoado, consequentemente, o trânsito em julgado da sentença que elucidara a fase cognitiva da ação promovida nestes autos2, conforme aferido e certificado pela secretaria do ilustrado juízo a quo, não subsiste nenhum impulso ou decisão afeta a esse órgão recursal. Destarte, em nada havendo a prover, determino à Secretaria desta Turma Cível que proceda à baixa definitiva do apelo reportado, porquanto inexistente, nos assentamentos correlatos, e, operada a preclusão desta decisão, devolva os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66762275 (fl. 531).